Tribunal: TJDFT
Processo: 0737366-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737366-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA FIGUEIREDO VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes agravadas para contrarrazoar, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator